Tribunal: STF
Processo: ARE 945701
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Vol. 18, fl. 90).



    Os Embargos de Declaração (Vol. 18, 108), foram rejeitados (Vol. 19, fl. 2).



    No RE (Vol. 20, fl. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 37, caput, da CF/1988, pois o processo administrativo que culminou com a demissão do impetrante se revestiu de legalidade, bem como cumpriu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Vol. 20, fls. 6-7).



    O RE foi inadmitido na origem, pela aplicação da Súmula 636/STF (Vol. 22).



    No Agravo (Vol. 24), a parte sustenta que o apelo preencheu todos os requisitos de admissibilidade, e que a matéria recursal não requer análise de provas, além do que houve violação direta à CF.



    Cumpre mencionar que, inicialmente, a origem havia anulado a sentença (Vol. 2, fl. 299). Contra esse acórdão, o Município interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 331), que foi inadmitido. Ato contínuo, o ente municipal apresentou Agravo; no entanto, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI negou-lhe provimento, em 7/3/2016. Em face dessa decisão, foi interposto Agravo Interno, novamente rejeitado pelo então Relator, cuja decisão foi confirmada pela Segunda Turma do STF, em 9/5/2016.



    Retornando o processo à origem, foi proferida nova sentença em substituição a que houvera sido anulada (Vol. 18, fl. 24) e, na sequência, prolatou-se o acórdão ora recorrido (Vol. 18, fl. 90).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos termos da seguinte ementa (Vol. 18, 90):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL REINTEGRAÇÃO AO CARGO PUBLÍCO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL INOBSSERVÂNCIA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DESDE A IMPETRAÇÃO. SÚMULA N 269 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE 



    I.  Pressupondo o processo administrativo disciplinar uma acusação, o indiciado deverá tomar conhecimento de todos os atos processuais, a fim de possibilitar o contraditório e a ampla defesa, princípios estes reconhecidos constitucionalmente.



    II. Ao Poder Judiciário descabe a análise do mérito do ato administrativo emanado do Executivo, sob pena de violação ao principio constitucional da independência e harmonia dos poderes. É permitido ao Judiciário, no entanto, o reexame da legalidade dos atos administrativos vinculados, como ocorre com os atos de caráter punitivo aplicado aos servidores públicos, os quais somente podem ser proferidos após a observância do devido processo administrativo disciplinar, a fim de assegurar ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    III. Ante a ausência de intimação do acusado e seu advogado acerca de documentos solicitados e deferidos pela Comissão Permanente, impõe-se a declaração da nulidade do respectivo Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão do servidor público efetivo, para todos os efeitos jurídicos, em virtude da clara ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. 



    IV. Viável, ainda, o direito dos herdeiros do servidor público à percepção das remunerações não percebidas desde a data da impetração até o óbito do servidor (Súmula n° 269 do STF).”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa daquela formulada no acórdão recorrido seria necessário o exame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (RE 579.593-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.277.329-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS N. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 689.777-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 7/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente